Tribunal: STF
Processo: HC 236390
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 836.334/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar as condenações, com base, especialmente: nos depoimentos dos adolescentes e dos policiais, sendo destacado no acórdão impugnado que "a prova é bastante firme para comprovar e confirmar que todos os corréus estavam envolvidos em um esquema de distribuição, envasamento e revenda de drogas, com funções específicas. Assim, além de demonstrado o tráfico, ficou provado também o crime de associação, devendo todos os corréus ser condenados pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, com a circunstância agravante específica do envolvimento de adolescentes".



    2. Para se chegar à conclusão diversa, no sentido da insuficiência probatória, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é descabido na via eleita.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) no caso, as evidências indicam ser consistente o direito que dá substrato ao pedido formulado em favor do paciente, que foi condenado indevidamente pela prática do crime de tráfico de drogas e associação; e (b) Não se pode presumir a mercancia ilícita pelo simples fato de portar certa quantidade de droga; a inversão do ônus da prova no caso em exame é notória, dispensando qualquer incursão vertical nos autos, dada a evidência do juízo equivocado em que se laborou na origem. 



    Requer, assim, a desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do suporte probatório que lastreou a condenação do paciente, consignou o Tribunal de origem: 



    No que concerne à autoria, os policiais civis Daniel Dreyer Bazzan, Silvio César de Carvalho Videira e Leonel Rodrigues dos Santos relataram que receberam denúncia anônima de que “Júnior” estaria envolvido com traficantes e poderia ser encontrado conduzindo o veículo Gol, placas CWH 3570, na Rua São Mauricio. Foram até o local, fizeram campana, avistaram Edson Júnior entrar no veículo indicado; abordaram-no e encontraram uma porção de cocaína a granel no compartimento do rádio. Edson disse que estava levando a droga a um barraco na Viela do Povo, na Favela Boca do Palhaço. Para lá os policiais se deslocaram e encontraram os adolescentes Mateus e Mauro, que saíram correndo, mas foram detidos. Mateus trazia consigo 227 pinos de cocaína e Mauro 72 trouxinhas de maconha. Silvio viu David, que trabalhava como “olheiro”, e o deteve. Ao se aproximarem do barraco, encontraram André na porta. Ele não explicou o que fazia ali e disse que não sabia quem era o dono da moradia. Revistaram o barraco e encontraram uma bolsa de viagem com pertences de André, tal como sua cédula de identidade e um documento de carro preenchido no verso com seus dados, além de um colchão e roupas de André, que confessou que transportava drogas para o Estado da Bahia. No barraco os policiais ainda encontraram duas balanças, placas de um automóvel, dois vidros com ácido clorídrico, três sacos de ácido bórico, cerca de 3.000 pinos vazios, 1.036 porções de maconha, 1.430 porções de cocaína e pedras de “crack”. Os adolescentes disseram que foram contratados por Emerson e que o chefe de todos era um tal “Japonês”. Dirigiram-se ao endereço de Emerson, onde o encontraram e apreenderam sete pinos de cocaína e um pedaço de pedra de “crack”. Apuraram que Emerson contratava os adolescentes para a revenda da droga (fls. 35/40 e 189). Os adolescentes Mauro e Mateus admitiram, no flagrante, que estavam vendendo drogas, mas não indicaram seus fornecedores ou as pessoas para quem deviam prestar contas. Mateus afirmou que David era “olheiro” (fls. 41, 43/44 e 343/350). 



    [...] 



    Apesar das versões dos réus, as provas amealhadas os comprometem e a solução condenatória com elas é compatível. Incide, na espécie, a regra do artigo 156 do Código de Processo Penal, anotando-se que a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar o fato que alegou. A apreensão de tamanha quantidade de droga só foi possível porque o primeiro abordado, Edson, indicou aos policiais o endereço do destino do entorpecente. No segundo endereço foram abordados André, David e os dois adolescentes apreendidos. Foram estes que delataram o terceiro endereço da diligência. É preciso ter em mente que os policiais não conheciam os réus e não teriam motivos para gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a pessoas que eventualmente soubessem ser inocentes. Às suas palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se fizeram presentes no caso concreto. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a aspectos periféricos, secundários, que não interferem no desfecho da ação penal. 



    [...] repita-se, todos os envolvidos só foram identificados porque Edson indicou o segundo endereço e os adolescentes forneceram o terceiro endereço. Ora, como os policiais chegariam a tais locais sem informação precisa? Na verdade, a prova é bastante firme para comprovar e confirmar que todos os corréus estavam envolvidos em um esquema de distribuição, envasamento e revenda de drogas, com funções específicas. Assim, além de demonstrado o tráfico, ficou provado também o crime de associação, devendo todos os corréus ser condenados pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, com a circunstância agravante específica do envolvimento de adolescentes. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 



    Verifica-se, do trecho acima transcrito, que o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar as condenações, com base, especialmente: nos depoimentos dos adolescentes e dos policiais, sendo destacado no acórdão impugnado que "a prova é bastante firme para comprovar e confirmar que todos os corréus estavam envolvidos em um esquema de distribuição, envasamento e revenda de drogas, com funções específicas. Assim, além de demonstrado o tráfico, ficou provado também o crime de associação, devendo todos os corréus ser condenados pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, com a circunstância agravante específica do envolvimento de adolescentes". 



    Por esta razão, para se chegar à conclusão diversa, no sentido da insuficiência probatória seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é descabido na via eleita. A propósito: 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente